Tribunal: TJDFT
Processo: 0725417-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0725417-44.2020.8.07.0000 Impetrante(s) ELCIENE DE JESUS MENDES Impetrado(s) SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elciene de Jesus Mendes contra ato praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal e dito ilegal pela impetrante. Narra a autora da ação mandamental ser profissional da área de saúde, técnica em enfermagem, e exercer sua profissão no Hospital Universitário de Brasília - HUB, com carga horária de 36 (trinta e seis) horas semanais. Diz ter se inscrito em Processo Seletivo Simplificado Emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde para complementação da força de trabalho (Edital n. 23, de 17/6/2020, lançado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal). Explica que a contratação será temporária, pelo período inicial de 6 (seis) meses, em sua área de formação, psicologia, com carga horária de 20 horas semanais. Assevera ser o regime de trabalho temporário plenamente compatível com sua atual jornada de trabalho no HUB. Informa não ter sido aceita, no dia 24/7/2020, último dia do prazo, a documentação que apresentou para contração temporária, conquanto tenha logrado êxito no processo seletivo. Reputa injustificável a motivação dada para a recusa: de que já exerce cargo na área de saúde, o que não guardaria conformidade com a previsão do item 1.10 do edital do certame. Salienta haver exceção prevista no próprio edital, no item 2.9, à proibição de acumulação de cargos. Diz que o Tribunal de Contas do Distrito Federal ordenara ao organizador do concurso a alteração do item 1.10 do edital, em razão de sua incompatibilidade com o item 2.9. Ressalta que, “de acordo com a decisão do TCDF, a SES/DF teria prazo de cinco dias, contados a partir da notificação oficial – que ocorreu na tarde de quinta-feira, dia 2 de julho –, para adotar as providências determinadas pela Corte”. Sustenta estar seu direito à participação no concurso e à contratação para o emprego temporário assegurado pela Constituição Federal, no inciso XVI do artigo 37. Alega inconstitucionalidade da Lei Federal n. 8.745/93 e da Lei Distrital n. n. 4.266/2008, as quais preveem a proibição de contração temporária de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Destaca serem referidas leis nitidamente inconstitucionais, porquanto “as exceções já foram mencionadas na Carta Magna, não podendo lei limitar a abrangência da CF, que prevê as hipóteses de acúmulo por profissionais da área de saúde desde que com carga horária compatível”. Argumenta ser o mandado de segurança a via adequada para declaração incidental da inconstitucionalidade dos mencionados diplomas normativos por se tratar de questão atrelada à causa de pedir e não ao pedido. Cita precedentes jurisprudenciais sobre o tema. Informa a presença dos requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, autorizadores da concessão do pedido liminar. Reclama a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC. Ao final, formula os seguintes pedidos (Id 18065822, pp. 13/14): a) Que seja deferida a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, em caráter de urgência, a participação e inscrição no processo de seleção Simplificado Emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento a população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo Coronavírus (COVID19), edital no23 de 17 de junho de 2020; b) Manifesta-se pelo julgamento antecipado parcial do mérito declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 4.266/2008 e lei no 8.745\93; c) Que no mérito este Egrégio Tribunal de Justiça, se digne a CONCEDER A SEGURANÇA, no sentido de permitir o acumulo de função nos termos do artigo 37, XVI da Constituição Federal, fundamentado na inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 4.266/2008 e lei lei no 8.745\93; d) A citação dos Requeridos, no endereço indicado, para, querendo, ofereça defesa, sob pena de revelia e confissão da matéria fática e de direito; e) Condenação do Requerido em honorários advocatícios, custas e demais cominações legais; f) Que seja julgado procedente a presente ação em todos os seus termos e pedidos. Custas recolhidas (Id 18046741). É o relato do necessário. Decido. O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX[1], da CF e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mandado de segurança, a prova documental apresentada juntamente com a inicial deve ser suficiente a demonstrar a afirmação da existência do direito vindicado. No presente caso, tenho que deve ser indeferida a petição inicial do presente mandamus, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.106/2009[2]. Primeiro porque, de fato, a Constituição Federal, no seu art. 37, XVI, prevê a possibilidade de acumulação de cargos públicos desde que sejam a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Contudo, referido dispositivo constitucional condiciona a acumulação de cargos à demonstração de compatibilidade de horários. No presente caso, os documentos apresentados pela impetrante não demonstram, de forma estreme de dúvidas, a compatibilidade de horários entre os cargos de técnico de enfermagem, em exercício no Hospital Universitário de Brasília HUB, com carga horário de 36 (trinta e seis) horas, e o pretendido cargo de psicóloga, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, previsto no Edital n. 23/2020, da Secretaria de Estado do Distrito Federal. Não cuidou a impetrante de trazer aos autos prova documental inequívoca de que o acúmulo de cargos não levará a incompatibilidade de horários. Inexistem, portanto, elementos de convicção que possam atestar de plano estar atendida a necessária condição de exercício cumulativo com compatibilidade de horários. Como se sabe, direito líquido e certo é aquele que resulta de fato certo, demonstrado de plano por meio de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, direito “manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”[3]. Segundo porque, apesar de sugerirem os argumentos lançados na peça inicial que simples pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade veio ali formulado, verdade é que a pretensão deduzida pela impetrante tem conteúdo que, manifestamente, é próprio à declaração direta de inconstitucionalidade. Induvidoso que pela singela via mandamental espera a impetrante elidir a presunção de constitucionalidade, formal e material da Lei Federal n. 8.745/93 e da Lei Distrital n. n. 4.266/2008. Sobre esse ponto, da análise dos autos, verifico ter a regra posta no item 1.10 do Edital n. 23/2020, referente ao processo seletivo simplificado, o mesmo teor dos dispositivos legais que tratam da vedação de contratação de servidores públicos para trabalho por tempo determinado, regulado pela Lei Federal n. 8.745\93 e pela Lei Distrital n. n. 4.266/2008. Destaco o aludido item do edital do certame: (...) 1.10 É proibida a contratação de servidores ativos da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, conforme disposto na lei no 4.266 de 11/12/2008, incluindo servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. (...) (Id 18046735, p. 1) Por sua vez, a Lei Federal n. 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, no âmbito da Administração Pública Federal, e a Lei Distrital n. 4.266/2008, que trata da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do Distrito Federal, trazem as seguintes vedações, respectivamente: Art. 6o É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Art. 6o É proibida a contratação nos termos desta Lei de servidores ativos da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Referidos diplomas legais estabelecem claros limites à contratação de servidores que já mantêm vínculo com a Administração Pública, direta ou indireta, para o trabalho por tempo determinado. A proibição inequivocamente fixada nas normas acima transcritas e concretizada na norma editalícia não configuram violação ao direito constitucional de acumulação de cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, mas, sim, estrita observância aos requisitos legais de validade para contratação de trabalho temporário e ao regramento disciplinador do vínculo a que estão sujeitos os servidores ocupantes de cargos efetivos em atividade, para quem não está autorizada a cumulação. Assim, ao contrário do que defende a impetrante, à hipótese, incide o Enunciado 266 do e. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não cabe mandado contra lei em tese. Note-se que, no caso concreto, não está sob questionamento ato administrativo com efeito concreto, mas, sim, ato legislativo que “tem efeito normativo, genérico”[4], a saber, lei, sendo, portanto, é incabível a impetração de mandado de segurança pela manifesta inadequação da via eleita que, sob o manto de alegada declaração incidental de inconstitucionalidade, apresenta, verdadeiramente, controvérsia constitucional como causa de pedir de que decorre necessário e inafastável pedido de declaração de inconstitucionalidade das leis que menciona. Apenas, deixou a impetrante implícita tal pretensão. Não declarou, expressamente, o que de fato é seu interesse. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, in verbi: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prática de um ato administrativo que supostamente contrarie os princípios da legalidade ou da isonomia não autoriza, por si só, a impetração do mandamus. É pressuposto de admissibilidade dessa ação constitucional que a tutela específica pretendida assegure a proteção de um direito líquido e certo pessoal do impetrante, sendo incabível ao Poder Judiciário atuar como legislador negativo em sede de controle de constitucionalidade e de legalidade dos atos normativos. 2. A Agravante, ora Impetrante, pretende a declaração de inconstitucionalidade do art. 7o, incs. III, IV e V do Decreto no 38.258/2017 e do Art. 8o da Lei n. 5.691/2016, ainda que não mencione tal propósito, pois expressamente admite que o dispositivo em testilha estabelece critério que afronta a livre iniciativa e a limitação à intervenção do Poder Público no domínio econômico, insculpidas no art. 1o, inc. IV, da Constituição Federal, bem como a liberdade de empresa, prevista pelo art. 170, parágrafo único, e a proteção à propriedade privada, conforme o art. 5o, inc. XXII e 170, inc. I, todos da Carta Magna. 3. Apesar da decisão proferida pelas autoridades coatoras terem num primeiro momento criado óbice ao funcionamento da empresa Impetrante, na verdade apenas estabeleceram os critérios legais para a obtenção de autorização de funcionamento incidentes sobre quaisquer empresas que atuem como operadora de transporte individual privado de passageiros por meio de aplicativo de celular (Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede - STIP/DF). 4. Questão de legalidade estrita, na medida em que a lei estabeleceu requisitos para o exercício da atividade em questão. A Administração deve cumpri-lo. O Poder Judiciário não deve fazer juízo de conveniência e oportunidade administrativas na concessão de autorização para o exercício da referida atividade. 5. O mandado de segurança não é a via adequada para obtenção de declaração de inconstitucionalidade de lei. Pleito que não se coaduna com os requisitos da liquidez e certeza inerentes à escorreita via mandamental. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1075710, 07120141320178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018 – grifo nosso) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DISTRITAL 5.558/2012. DIFAL. ICMS. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE DETERMINADA NORMA. IMPOSSIBILIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. A pretensão mandamental da impetrante cinge-se, basicamente na própria declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.558/15, que instituiu a cobrança do diferencial entre a alíquota interna e a interestadual nas operações de aquisição de mercadoria oriunda de outra unidade federada, destinada a contribuinte do ICMS optante do Simples Nacional, alterando dispositivos da Lei 1.254/96. Contudo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não se admite o uso do remédio constitucional para confrontar a validade de lei em tese, na esteira do enunciado 266 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste e. TJDFT. Desse modo, tem-se que não restou demonstrado a incidência de efeitos concretos decorrentes do ato impugnado, aptos a se reconhecer, de plano, via Mandado de Segurança, o direito líquido e certo sustentado pela impetrante. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1037333, 07018529020168070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017 – grifo nosso) Por tais razões, é de ser indeferida a inicial do presente mandado de segurança, que não constitui meio processual adequado para atacar lei em tese; além do que não atendeu a impetrante às exigências de lei para a impetração, visto que não comprovou a alegada existência de direito líquido e certo. À vista do exposto, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09[5], indefiro a petição inicial. Custas finais, se houver, pela impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009[6] e de acordo com os enunciados sumulares 512 do e. STF[7] e 105 do c. STJ[8]. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (...) [2] A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. [3] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas corpus, p.34-35. [4] (RMS 24266, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 07/10/2003, DJ 24-10-2003 PP-00018 EMENT VOL-02129-02 PP-00481) [5] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. [6] Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. [7] Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. [8] Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.